Tribunal: TJDFT
Processo: 0037280-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FEITO SUSPENSO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INCIDENTE JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS NO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EXTERNADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Conforme disposto no art. 985 do CPC, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivos Estado ou região”.

3. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20016.00.2.034904-4 (IRDR), fixou a seguinte tese jurídica: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.

4. Rejeitam-se os embargos declaratórios, diante da constatação de que o entendimento exarado no feito se encontra em conformidade com a compreensão da matéria exarada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência.

5. Embargos rejeitados.